Tribunal: TJDFT
Processo: 0740317-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740317-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELTON JOHN RODRIGUES MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. PREVISÃO NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. Eventual apreciação equivocada do acervo probatória pelo Juízo sentenciante importa, se o caso, na reforma da sentença monocrática e não em sua declaração de nulidade como pretende o apelante. 2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao tráfico ilícito de entorpecentes pelos réus, ora apelantes. 2.1. Não há falar em desclassificação do tipo penal, tampouco em absolvição, quando as provas trazidas ao caderno processual evidenciam o exercício da traficância. 3. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática, inclusive no que concerne à pena de perdimento de bens. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, aduzindo não haver prova nos autos quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a ensejar a condenação; b) artigo 33, caput, § 4o, Lei 11.343/2006, alegando estarem presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; c) artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, insurgindo-se contra a aplicação da causa de aumento da pena, ao argumento de inexistir documento hábil para a comprovação da idade do suposto menor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “não há falar em desclassificação do tipo penal, tampouco em absolvição, quando as provas trazidas ao caderno processual evidenciam o exercício da traficância” (ID Num. 57191337) não prescindiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece ser admitido o apelo especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 33, caput, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “na terceira fase, verifico a presença da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da LAD, no patamar de 1/6 (um sexto). Por outro lado, se mostra presente a causa de aumento tipificada no art. 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, cujo percentual de aumento também é de 1/6 (um sexto). Assim, havendo compensação entre a causa de diminuição e de aumento, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado e torno a pena definitiva em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA” (ID Num. 57191337 - Pág. 12) Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Igual sorte colhe o especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, porquanto, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “descabida a tentativa de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, eis que os réus praticaram a traficância em conjunto com pessoa menor de idade, cuja qualificação, suficiente à incidência normativa, encontra-se perfeitamente demonstrada nos autos (Id. 53198298 – pag. 16,18,31/32)” (ID Num. 57191337 - Pág. 14). Com efeito, infirmar tal assertiva é medida incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017